Tribunal: STF
Processo: Rcl 53904
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADCs Nº 58/DF E Nº 59/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA.

1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada por José Roberto de Oliveira, em face de acórdão da 18ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do recurso ordinário interposto na reclamação trabalhista nº 1000595-57.2019.5.02.0382. 

2.	O reclamante narra, em síntese, que o acórdão reclamado não aplicou integralmente os parâmetros estabelecidos para a atualização dos créditos trabalhistas por este Supremo Tribunal Federal nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF. O ato reclamado determinou, na fase pré-judicial, a incidência do índice IPCA-E como indexador monetário, porém,  afastou a aplicação dos juros previstos no caput do art. 39 da Lei nº 8.117, de 1991.

3.	Menciona o deferimento da Justiça gratuita na origem.

4.	Pede a concessão de provimento liminar para suspender o respectivo processo até o julgamento final desta reclamação.

5.	No mérito, requer a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, com a determinação para que o Juízo reclamado observe a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que sejam aplicados os indexadores de correção monetária e juros na fase pré-judicial.

É o relatório.

Decido.

6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

8.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

9.	Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.

10.	Defiro a Justiça gratuita.

11.	No caso em tela, a alegação é de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, visto que não adequou a decisão, no que se refere aos critérios de evolução de dívida trabalhista, ao que assentado nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, sob a motivação de que, na fase pré-judicial, aplica-se apenas o IPCA-E, afastando a incidência dos juros previstos no caput do art. 39 da Lei nº 8.117, de 1991.

12.	Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da ementa do julgado paradigma:

“(...) 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização  monetária, cumulação que representaria bis in idem.
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do  STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”
(ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos) 

13.	Com efeito, o acórdão paradigma determinou que, na fase pré-judicial, fossem aplicados o IPCA-E para correção monetária, e, também, os juros legais previstos no art. 39, “caput”, da Lei nº 8.177, de 1991.

14.	Diante da decisão transcrita acima, dotada de efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, cumpre promover o enquadramento do caso concreto a um dos cenários estabelecidos no acórdão paradigma, a fim de verificar se houve ou não descumprimento do que decidido em 18/12/2020 pelo Plenário do STF.

15.	Com efeito, os acórdão proferidos pela 18ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2º Região não estão em conformidade com o que decidido por este Supremo Tribunal Federal, em sua integralidade, pois foi afastada a incidência de juros na fase pré-judicial. Confiram-se trechos dos atos reclamados, os acórdãos que julgaram o recurso ordinário e os embargos de declaração, publicados em 31/03/2022 e 16/05/2022, respectivamente (e-doc. 7, p. 5,6; e e-doc. 8, p. 2):

“2.2. Correção Monetária 
No dia 18/12/2020 o Plenário do Egrégio Supremo Tribunal Federal, com eficácia contra todos e efeitos vinculantes, concluiu o julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5867 e nº 6021 e das Ações Diretas de Constitucionalidade nº 58 e nº 59, a respeito da correção monetária na legislação trabalhista (art. 879,  §7º, e art. 899, §4º, da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017, e do art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177/1999), sendo que o referido julgamento também abrangeu os juros de mora. 
A conclusão do voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, que foi acompanhado pela maioria dos ministros, consagrou a tese de que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa diversa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam: a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406, do Código Civil, que já compreende juros e correção monetária). 
Também restou decidido que os processos em curso (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF ( cf. artigos 525, §§ 12 e 14 e 535, §§ 5º e 7º, ambos do CPC). 
Por se tratar da referida decisão proferida pelo E. STF, com eficácia "erga omnes" e efeito vinculante, por disciplina judiciária, passo a adotar tais critérios, para a definição da correção monetária e dos juros incidentes sobre a condenação. 
Em decisão de embargos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, determinou que a correção pela taxa Selic deve ser feita a partir do ajuizamento da ação, e não desde a citação, mantendo, na fase préjudicial, a incidência do IPCA-E. 
Assim, acolhendo a decisão plenária do Supremo Tribunal Federal, consoante entendimento do Relator, Ministro Gilmar Mendes, dou provimento parcial ao apelo, para determinar a aplicação da Selic, a partir do ajuizamento da ação.”(RO 1000595-57.2019.5.02.0382, Desembargadora Ivete Bernardes Vieira de Souza. Décima Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2º Região). 

“Juros - Anterior à Distribuição da Ação 
Pretende o reclamante sanar omissão quanto à aplicação de juros, anterior à distribuição da ação. 
Nos termos dos artigos 39, da Lei 8177/91, e 883, da CLT, os juros de mora são contados a partir do ajuizamento da reclamação trabalhista, não havendo que se falar em juros para o período anterior à distribuição da ação. De se registrar que somente a correção monetária é devida para o período em questão, o que foi devidamente analisado no v. Acórdão. Desta feita, nada há para ser complementado.”(ED-RO 1000595-57.2019.5.02.0382, Desembargadora Ivete Bernardes Vieira de Souza. Décima Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2º Região). 
(grifos acrescentados)

16.	Nessa situação, incidem os efeitos da modulação fixada pelo Plenário do STF na ADC nº 58/DF, conforme ilustram os recentes julgados:

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADCS 58 E 59. ADIS 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ATO RECLAMADO QUE COMANDA A ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL COM BASE NO IPCA-E CUMULADO COM JUROS LEGAIS DE 1%. DECISÃO CONSENTÂNEA COM OS PARADIGMAS SUSCITADOS. AUSÊNCIA DE AFRONTA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O comando da Corte de origem pela aplicação de juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, de forma acumulada com o IPCA-e na fase pré-judicial está harmônico com o que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021.
2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 52.729-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifo nosso)

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC 58 e ADC 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
2. O ato reclamado determinou que, para a atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial, devem ser aplicados o IPCA-E na fase pré- judicial, acrescidos os juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic (juros e correção monetária). Conclui-se, portanto, que se encontra em harmonia com os precedentes desta CORTE.
3. Nessas circunstâncias, em que o órgão jurisdicional reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento da referida ação declaratória de constitucionalidade, quanto aos consectários legais aplicáveis à espécie, é inviável a presente reclamação.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 52.842-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 19/05/2022; grifo nosso)

17.	Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 49.508/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24/09/2021, p. 01/10/2021; Rcl nº 49.740/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 04/10/2021, p. 07/10/2021; Rcl nº 50.117/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 11/04/2022, p. 19/04/2022; Rcl nº 50189/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 28/10/2021, p. 03/11/2021; Rcl nº 51.107/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 31/05/2022, p. 02/06/2022, Rcl nº 52.437/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22/03/2022, p. 25/03/2022; Rcl nº 54.248/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 29/06/2022, p. 05/07/2022; Rcl nº 54.784/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/08/2022, p. 05/08/2022; e Rcl nº 55.196/RS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25/08/2022, p. 26/08/2022.

18.	Repiso, para fins de síntese do que decidido nesta via reclamatória, que este Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs nº 58/DF e nº 59/DF entendeu aplicável a atualização monetária do crédito trabalhista nas fases extrajudicial e judicial, tanto por índices de correção monetária como de juros de mora. Em âmbito extrajudicial, portanto, incidirá IPCA-E (índice de correção monetária) e juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991), e, na fase judicial, incidirá exclusivamente o índice Selic, que remunera o crédito trabalhista em ambas as esferas.
 
19. Ante o exposto, julgo procedente a presente Reclamação, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no quanto conflitante com o entendimento fixado nos paradigmas editados no âmbito do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 17 de julho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator